Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716915-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: PREMIER SOLUCOES EIRELI - ME DESPACHO TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de cobrança que move contra PREMIER SOLUÇÕES EIRELI ME, na qual a MM. Juíza declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Belém/PA, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de conhecimento em que são partes as pessoas qualificadas na inicial. A parte autora foi intimada para se manifestar acerca da aplicação ao caso da regra disposta no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes (documento de id. 61291842 - Pág. 3). A parte autora afirmou que não há abusividade na eleição de foro, alegando que a ré não é economicamente hipossuficiente. Decido. Não obstante a argumentação apresentada na petição retro, entendo que o trâmite do feito no foro de Brasília encontra óbice, considerando que constitui manifesta vantagem em favor da autora, que possui sede em Brasília/DF, em detrimento da ré, que possui domicílio em Belém/PA, principalmente porque cláusula de eleição do foro está inserta em contrato de adesão, o que impossibilita a livre pactuação do foro de eleição, ante a pré-disposição, unilateralidade e rigidez da cláusula. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: Neste ponto, esclareço que a hipossuficiência econômica não é o único fato a ser ponderado para a declaração de nulidade da cláusula de foro de eleição, considerando que o fator financeiro não é a única forma de dificultar o exercício o seu direito de defesa da ré. Sobre o tema, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: Ademais, cabe destacar os termos do artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz, antes da citação, reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, reputando-a ineficaz de ofício, com a terminação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Considerando as razões acima expostas, entendo prosseguimento do feito neste Juízo encontra óbice legal, ante abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de adesão, que dificulta a defesa da ré em juízo. Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes (documento de id. 61291842 - Pág. 3) e reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento do feito. Transcorrido prazo para eventual interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria o envio do processo a uma das Varas Cíveis de Belém/PA, local de domicilio da ré. Intimem-se.” A decisão que declara nulidade de cláusula de eleição de foro e declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está configurada a urgência no exame da matéria, necessária à sua admissibilidade, ante a determinação da r. decisão de remessa dos autos à cidade de Belém/PA. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. No entanto, quanto ao efeito suspensivo pretendido, desnecessária a sua concessão, pois, nos termos da r. decisão agravada, a sua eficácia está subordinada ao transcurso do prazo para eventual recurso. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora